Tribunal: STF
Processo: ARE 1375496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINTSEP/MA. DELIMITAÇÃO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS NA EXORDIAL. ALCANCE DA COISA JULGADA. SERVIDOR NÃO CONSTANTE NO ROL DE SUBSTITUÍDOS. 1. Em que pese a ampla legitimidade extraordinária do SINTSEP/MA para, na qualidade de substituto processual e independentemente de autorização expressa ou relação nominal, defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, há de ser observado que a coisa julgada constituída nos autos da Ação Ordinária nº. 0037012-80.2009.8.10.0001, movida pelo SINTSEP/MA, não alcança os servidores do Estado do Maranhão que não foram incluídos no rol de substituídos. 2. Tendo sido delimitada na inicial da demanda coletiva o rol de substituídos, a tese ora esposada pelos Agravantes, no escopo de ver reformada a conclusão adotada pelos Juízos de 1º e 2º Graus, não merece guarida, eis que desprovida de utilidade a discussão quanto aos limites subjetivos desta lide em decorrência do princípio da unicidade sindical. 3. Nos moldes da Súmula nº 02 desta Câmara, “enseja a negativa de provimento ao Agravo Regimental a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada”. 4. Agravo Interno conhecido e improvido. 5. Unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, inciso II, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente